Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005471-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELY DIAS MOLINA - CPF: 001.929.701-78 (EMBARGANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 CO CPC EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, por ausência dos requisitos formais, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Os embargos declaratórios não servem para discutir novamente a tese vencida trazida pelos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ELY DIAS MOLINA, através da petição de ID: 130101661, contra o acordão de ID: 129013691, no julgamento da apelação cível de ID: 124572035,
que
nos termos do voto deste relator, proveu parcialmente o apelo do requerido ora embargado, minorando a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, desde a do julgamento do recurso pelo TJMT, aplicando-se o INPC e juros moratórios, em face de desajuste contratual, a partir da citação válida. Foi mantido ônus sucumbencial na forma sentenciada (custas processuais e honorários de fixados em 10% do valor da condenação em desfavor da Seguradora).

Em resumo, a razões de ID: 130101661 alega: (i) omissão do julgado no julgamento do dano moral; (ii) que o dano moral experimentado pelo Embargante foi constituído por 02 (duas) lesões diversas e, cada qual, sob fundamentos diferentes, que, agregadas projetam justamente a extensão do dano sob a qual deve ser imposta a indenização; (iii) a primeira na aflição causada pela recusa injustificada da operadora do plano de saúde em cobrir o pagamento de materiais utilizados na cirurgia do Embargante; a segunda, advinda da indevida inscrição do nome do Embargante junto aos bancos de dados de Serviço de Proteção ao Crédito. O que se deu em decorrência da atuação desidiosa Empresa Embargada; (iv) teoria do desvio produtivo do consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ELY DIAS MOLINA, através da petição de ID: 130101661, contra o acordão de ID: 129013691, no julgamento da apelação cível de ID: 124572035,
que
nos termos do voto deste relator, proveu parcialmente o apelo do requerido ora embargado, minorando a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, desde a do julgamento do recurso pelo TJMT, aplicando-se o INPC e juros moratórios, em face de desajuste contratual, a partir da citação válida. Mantendo o ônus sucumbencial na forma sentenciada (custos processuais e honorários de fixados em 10% do valor da condenação em desfavor da Seguradora).

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema e manter o valor desproporcional e desarrazoado fixado a titulo de dano morais na sentença guerreada; entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato de que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), suprirem o dano moral experimentado pelo autor com toda a situação da negativa da cobertura da prótese; e, ainda que não fosse tratada pontualmente no voto embargado, a questão da negativação do nome do autor, bem como a teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que o valor fixado ainda assim supre o TODO o dano moral causado pela Seguradora em TODOS seus aspectos.

A propósito:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE VALORES C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PANO DE SAUDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES - DEVER DE COBERTURA - NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR - MINORADO - PARÂMETROS DO STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A recusa indevida de autorização para tratamento indicado pelo médico gera o dever de indenização por dano moral, na medida em que agrava a aflição e o sofrimento do paciente, já abalado pela ineficácia de tratamentos anteriores.

O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.'

(N.U 0002540-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

'
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – TRANSPORTE AEROMÉDICO (UTI AÉREA) – PLANO DE SAUDE – REMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONTINUAR TRATAMENTO NEUROLÓGICO EM CUIABÁ-MT – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PLANO DE SAUDE – SERVIÇO CONTRATADO – PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA - SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A recusa indevida à cobertura de UTI AÉREA é causa de dano morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.”

II - A finalidade precípua do contrato firmado entre as partes e que engloba a prestação de serviços da área da saúde é a realização da dignidade da pessoa humana que deve ser prestigiada, valendo o esforço para prestar o atendimento apto ao pleno restabelecimento do paciente que contratou o serviço. Conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do serviço.

III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, não devendo ser minorada quando estiver em sintonia com o caso concreto.' (N.U 0027612-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022